Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-40.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001261-40.2018.8.14.0022

APELANTE: DIVALDO LOBATO CARDOSO, GENILDO LOBATO CARDOSO, ABDOM CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO: EVERALDO SOUZA DOS SANTOS, MARIA PORTILHO CARDOSO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto por Maria Portilho Cardoso dos Santos e Everaldo Souza dos Santos contra decisão monocrática que anulou a sentença de reintegração de posse por cerceamento de defesa, acatando preliminar de usucapião extraordinária arguida pelos réus, Abdon Cardoso de Oliveira, Genildo Lobato Cardoso e Edvaldo Lobato Cardoso.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão consiste em determinar se a decisão monocrática que anulou a sentença de reintegração de posse deve ser mantida, considerando-se a alegação de cerceamento de defesa e a usucapião extraordinária como matéria de defesa.

III.
Razões de Decidir

3.

A sentença de primeiro grau foi anulada por ser citra petita, uma vez que não apreciou a defesa de usucapião. O Tribunal concluiu pela necessidade de retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise.

IV.
Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Recurso de agravo interno desprovido. Mantida a anulação da sentença de primeiro grau, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reanálise da demanda.

4.

Tese de julgamento:
"A decisão que não aprecia todas as questões suscitadas pelas partes, especialmente em relação à alegação de usucapião como defesa, caracteriza-se como citra petita, devendo ser anulada para que a demanda seja reanalisada em sua totalidade pelo juízo de origem."

Dispositivos Relevantes Citados:

·

Código de Processo Civil (CPC), arts. 141, 492, 560, 561, 1.238, 1.243.

·

Código Civil (CC), art. 499.

·

Súmula 237 do Supremo Tribunal Federal (STF): "O usucapião pode ser argüido em defesa."

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 34ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001261-40.2018.8.14.0022

AGRAVANTES: MARIA PORTILHO CARDOSO DOS SANTOS e EVERALDO SOUZA DOS SANTOS

AGRAVADOS: ABDON CARDOSO DE OLIVEIRA, GENILDO LOBATO CARDOSO e EDVALDO LOBATO CARDOSO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
(id. 19420256) interposto pelo MARIA PORTILHO CARDOSO DOS SANTOS e seu marido EVERALDO SOUZA DOS SANTOS em face da decisão monocrática (id. 18783525, que deu provimento ao recurso de ABDON CARDOSO DE OLIVEIRA, GENILDO LOBATO CARDOSO e EDVALDO LOBATO CARDOSO, anulando a sentença por cerceamento do direito de defesa.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem os autores
MARIA PORTILHO CARDOSO DOS SANTOS E EVERALDO SOUZA DOS SANTOS
alegaram ser possuidores de um imóvel de 150m (cento e cinquenta metros) de frente e 800m(oitocentos metros) de fundo localizado às margens do Rio Meruu, Igarapé Coré, tendo como confinantes os requeridos Abdon e Genildo pelo lado esquerdo e Antoniel pelo lado direito.

Aduzem os demandantes, que na área em litígio, praticam o cultivo de mandioca e açaí, inclusive, fora efetuado financiamento para custeio no Banco da Amazônia, na agência daquela comarca.

Contudo em 25 de agosto de 2017 segundo os requerentes, parte dos fundos da propriedade, fora ocupada de maneira ilegal pelos requeridos, o que caracterizaria esbulho.

Além disso, os demandados estariam equipados com terçados, motosserras, e, teriam derrubado a mata que servia de reserva legal, assim como cortado o terreno de maneira que praticamente deixou sem fundos a propriedade.

Entre outros pedidos fora requerida liminar “inaudita altera pars”, assim como a ratificação ao final, da medida cautelar, reintegrando em caráter definitivo os requerentes.

Em 09 de outubro de 2018 fora proferido despacho designando audiência de justificação para o dia 30/11/2018 às 9hrs, bem como determinando à citação dos requeridos.

No transcorrer da audiência de justificação foram ouvidas testemunhas e a autora Maria Portilho Cardoso dos Santos, ao final das oitivas, corroborado as demais provas colhidas até aquela data, fora deferida a tutela urgência de reintegração de posse
. (id.14838469, p.02)

Prosseguindo em 11 de março de 2019 fora protocolizado
CONTESTAÇÃO

id. 14838487, p.01
, na qual os demandados requereram a total improcedência da presente ação e alegaram usucapião como matéria de defesa.

Por sua vez, em 26 de março de 2019, fora protocolizada petição interlocutória pelos autores, a qual informou que a ordem judicial, não havia sido cumprida, e, o pretenso esbulho perpetrado pelos demandados na área continuava.

Em 29 de abril de 2019 fora proferida decisão interlocutória, com o fim de sanear o feito, bem como fora
designada audiência de instrução e julgamento
para o dia 24/07/2019.

Na audiência os requeridos não compareceram, contudo fora deliberado o prazo sucessivo de 10 (dez) dias para apresentação de memoriais finais, porém, somente os autores manifestaram-se.

Após, sobreveio a
SENTENÇA id. 14838505
prolatada nos seguintes termos:

(...)

As partes são legítimas e estão devidamente representadas. O feito seguiu seu trâmite regular e está pronto para ser julgado. A preliminar arguida já foi enfrentada e rejeitada.

O autor logrou êxito em provar que tinha a posse legítima da área em litígio, isso através dos documentos carreados aos autos e das testemunhas ouvidas na audiência de justificação, as quais foram enfáticas em afirmar que antes da invasão o réu morava em um acrescido localizado em frente à Fazenda Paraíso, e que devido à erosão fluviomarinha, este acrescido deixou de existir, o que levou o réu a ter que transferir sua morada daquele local, optando o mesmo em construir sua nova casa dentro das terras da autora, caracterizando o ato ilícito.

Tal é verdade que, sabendo que está errado, o próprio réu peticionou à fl. 59, solicitando prazo de 30 dias para desmanchar sua casa e procurar outro local, Com efeito, tal ato tem o condão de reconhecer indiretamente a procedência do pedido do autor.

A propósito, o artigo 269, em seu inciso II, do CPC, assim preconiza:

(...)

EX POSITIS, julgo procedente o feito, restando comprovadas as alegativas da autora quanto a posse do imóvel Fazenda Paraíso, localizada na ilha Caviana, e torno definitiva a liminar de reintegração de posse que lhe fora concedida, consoante o artigo 499, do Código Civil

Brasileiro; 330, II, 926 e 929, do Código de processo Civil Brasileiro, devendo nesta ser mantida como reconhecimento de seu direito.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrando os honorários advocatícios, na forma do artigo 20, do Código de processo Civil Brasileiro, em 20% sobre o valor da causa.

Se ainda não foi cumprido o mandado de reintegração de posse, cumpra-se imediatamente.

Notifiquem-se e Intimem-se.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Chaves, 22 de abril de 2015.

(...) Num. 1950361 - Pág. 2/3

Inconformado os réus interpuseram
RECURSO DE APELAÇÃO
ao
id. 1483508
ABDON CARDOSO DE OLIVEIRA, GENILDO LOBATO CARDOSO E EDVALDO LOBATO CARDOSO alegando preliminar de cerceamento do direito de defesa, eis que não foram citados para audiência de justificação.

No mérito, sustentam que não são invasores da área, mas, sim ocupantes da área contígua às dos apelados há quase 20 anos, tendo juntado documentos que comprovam que exercem a posse do bem, em regime de economia familiar.

Alegam ainda, como matéria de defesa a usucapião extraordinário, e a necessidade de retenção das benfeitorias realizadas.

Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Requer que a sentença seja anulada retornando os autos para instrução processual e alternativamente que seja julgado improcedente a demanda originária.

Contrarrazões do apelado às id. 14838514 requerendo a manutenção do
decisium.

Às id.1496813 proferi despacho determinado que os apelantes juntassem provas de sua hipossuficiência.

Às id. 15369315 os apelantes informam que são lavradores e sobrevivem da agricultura de subsistência em pequenos sítios localizados às margens do Igarapé Coré, afluente do Rio Meruu, no Município de Igarapé-Miri, juntando como prova declaração de hipossuficiência.

Proferi a decisão monocrática, consoante ementa que segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em seguida,
MARIA PORTILHO CARDOSO DOS SANTOS e EVERALDO SOUZA DOS SANTOS
interpôs
AGRAVO INTERNO
, sustentando que:

1.

Posse Justa e Pacífica
:

o

Alegam que a posse do imóvel é justa e pacífica, tendo sido recebida por doação formalizada em acordo com o inventariante do espólio de Raimundo Martins de Lima e Raimunda Severiana da Silva Lima, conforme processo de inventário na Comarca de Igarapé-Miri. A área mede 150 metros de frente por 800 metros de fundo, confinando com os agravados Abdon e Genildo pelo lado esquerdo e Antoniel pelo lado direito.

2.

Exercício Anterior da Posse
:

o

Mesmo antes da doação, os agravantes já exerciam a posse sobre a área, como atestado pela declaração do inventariante doador anexada aos autos.

3.

Cultivo na Área
:

o

Desde a época da doação, os agravantes cultivam mandioca e açaí na área, com financiamento comprovado por nota de crédito rural do Banco da Amazônia.

4.

Continuidade da Posse
:

o

A posse mansa e pacífica foi mantida de 2006 a 2017, sem contestação por parte dos confinantes, demonstrando a legitimidade da posse.

5.

Esbulho Possessório
:

o

Os agravados teriam invadido a propriedade em 25 de agosto de 2017, armados, cortando a vegetação e impedindo os agravantes de exercerem seus direitos de posse, conforme boletim de ocorrência anexado aos autos.

6.

Decisão Extra Petita
:

o

Os agravantes afirmam que a decisão da relatora foi injusta, pois se baseou em informações de outro processo referente a uma área diferente, localizada na ilha Caviana em frente à Fazenda Paraíso, no Município de Chaves, enquanto a posse dos agravantes está situada às margens do Igarapé Coré, afluente do Rio Meruu, na zona rural de Igarapé-Miri. Isso caracteriza uma decisão extra petita, ou seja, fora dos limites da demanda.

7.

Cerceamento de Defesa
:

o

Alegam que não houve cerceamento de defesa, pois os agravados foram intimados dos atos processuais, mas não compareceram nem se manifestaram durante a fase de alegações finais.

8.

Impossibilidade de Usucapião
:

o

Os agravantes argumentam que os agravados não têm direito à usucapião, pois a posse deles foi adquirida de forma violenta e injusta, o que impede a configuração de usucapião.

Finalmente, requerem que o agravo interno seja provido para ser desconstituída a monocrática e mantida a sentença de primeiro grau que havia julgado procedente a reintegração de posse em favor dos agravantes, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC de 2015.

ABDON CARDOSO DE OLIVEIRA, GENILDO LOBATO CARDOSO e DIVALDO LOBATO CARDOSO
apresentaram contrarrazões sustentando que:

1.

Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal
: Os agravados sustentam que o agravo interno não ataca especificamente os fundamentos da decisão monocrática hostilizada, sendo as razões recursais confusas e desconectadas dos fundamentos do decisum.

Argumentam que o recurso se limita a citar a sentença de primeiro grau, supostamente de outro processo, sem demonstrar onde estaria o erro da decisão judicial combatida.

2.

Falta de Impugnação Específica
: O recurso, segundo os agravados, não cumpre os requisitos do artigo 932, III, do CPC, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal omissão levaria ao não conhecimento do agravo, em conformidade com a Súmula 182 do STJ.

3.

Fundamentação da Decisão Recorrida
: A decisão da relatora baseou-se no fato de que a sentença de primeiro grau deixou de analisar a matéria de defesa, em especial a alegação de usucapião feita pelos agravados. Além disso, a decisão está alinhada com a jurisprudência dominante, incluindo a Súmula 237 do STF, que admite a arguição de usucapião como defesa em ações possessórias.

4.

Posse dos Agravados
: Afirmam que detêm a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel em questão por mais de vinte anos, somando-se à posse de seu antecessor e que essa posse seria reconhecida inclusive pelos agravantes na própria exordial, que os identificam como confinantes pelo lado esquerdo do terreno.

Ao final, pede o não conhecimento do agravo interno por ausência de cumprimento dos requisitos processuais. Caso ultrapassada essa preliminar, requerem que seja negado provimento ao agravo, mantendo-se a decisão da relatora.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

Consta na contestação a arguição de usucapião da área em litígio, vejamos:

“DO DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA DOS REQUERIDOS E DA IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DOS REQUERENTES NA POSSE DO IMÓVEL

Da Comprovação da Posse dos Contestantes

11. Desde logo. anote-se que os Contestantes não são invasores como pretende fazer crer os Requerentes. Na verdade, ocupam área contígua à dos requerentes há quase 20 anos, conforme restará provado.

12. Com efeito o Contestante Divaldo Lobato Cardoso - que é primo da Primeira Requerente - adquiriu a posse de uma sorte de terras, contígua à desta em meados de março de 1996, por compra de uma outra prima sua chamada Ana Suely Cardoso.

13. Desde essa data, o Contestante Divaldo passou a cuidar do imóvel, tendo construído benfeitorias, inclusive uma casa de moradia.

14. Ressalte-se que em abril de 1099 Divaldo juntamente com o segundo Requerente Everaldo demarcaram as posses de ambos, com auxilio de Jeovásio, conhecido por "Soeira"

15. Em 20.06.2007, Divaldo cedeu ao Contestante Genildo Lobato Cardoso, parte do imóvel, medindo 90 metros de frente por 800 metros de fundos.

16. Já em 23.09.2013, Divaldo cedeu ao Contestante Abdon Cardoso de Oliveira, outra parte do imóvel, medindo 150 metros de frente; 520 metros na lateral direita; 560 metros na lateral esquerda e 120 metros nos fundos.

17. Ressalte-se que após a última cessão, o Contestante Divaldo abandonou o imóvel e hoje reside em outro imóvel, também localizado no Rio Meruu.

18. Porém, os contestantes Abdon e Genildo continuaram a exercer a posse sobre o referido imóvel. Assim, com suas parcas economias, os Contestantes, em conjunto com seus familiares tornaram a terra produtiva, da qual retiram o sustento de suas famílias.

19. O que ocorre, Nobre Julgador, é que os terrenos nessa localidade têm contornos irregulares, como é o caso do imóvel dos Requerentes, no entanto esses pretendem que referido imóvel tenha na parte dos fundos, o mesmo tamanho observado na frente.

20. Em nenhum momento os Requeridos invadiram o terreno dos Requerentes. Na verdade, os Requerentes sempre trabalharam na área que lhes pertence, de acordo com a demarcação feita no passado.

V - DA USUCAPIÃO

21. Como já dito ao norte, os Requeridos Abdon e Genildo detém a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, sem qualquer oposição, há mais de vinte anos, somando-se a posse do seu antecessor Divaldo Lobato Cardoso.

22. Desde que passaram a ter a posse da área em questão os Requeridos sempre cuidaram da terra seja com a construção de casa para moradia habitual, seja com o plantio e manejo do açaí, além do plantio de diversas culturas como banana, cupuaçu. Limão, toranja, abacaxi, dentre outras. Fato é que durante todos esses anos, os Requeridos sempre tiveram posse mansa e pacífica do terreno.

23. Assim, a USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA é o meio de aquisição da propriedade em que se exige a posse por lapso de tempo de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé. Pelo que é o caso dos Requeridos que têm a posse, sem interrupção ou oposição há mais de duas décadas, levando=se em consideração a soma da posse do antecessor Divaldo, conforme faculta o artigo 1.243 c/c o artigo 1.207, ambos do Código Civil Brasileiro.

24. Com efeito, o artigo 1.238 do Código Civil em vigor trata da usucapião extraordinário nos seguintes termos:

"Art. 1.238 - Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de titulo para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

25. Vale ressaltar que a posse dos Requeridos é inconteste de

modo que deram destinação adequada ao terreno, com o desenvolvimento de diversas culturas, além do que os próprios autores reconhecem na exordial que os requeridos Abdon e Genildo são seus confinantes pelo lado esquerdo.

26. Observa-se, portanto, conforme documentos instruídos em anexo, que há anos, quando passaram a ocupar de maneira mansa e pacífica o imóvel em questão, os Requeridos exercem legitimamente e plenamente seus direitos de posse, moradia e demais direitos que deles decorrem, com plena exteriorização à vizinhança de posse mansa e pacifica.

E mais, os Requeridos trabalham em regime de economia familiar.

Cópia de Memorial Descritivo e Croquida área ocupada pelos Requeridos;

Cópia de Inscrição dos imóveis no Cadastro Ambiental Rural - CAR;

Cópia de Declaração de Produtor Rural, fornecida pela Associação de Moradores e Produtores Rurais de Nazarezinho do Meruú, comprovando que os Requeridos trabalham em regime de economia familiar e que produzem diversas culturas como cacau, abacaxi, cupuaçu, açai, dentre outras;

27. A jurisprudência é pacifica quanto ao direito à Usucapião como matéria de defesa, tendo inclusive o Supremo Tribunal Federal editado a Súmula 237, Verbis:

"Súmula 237 - O usucapião pode ser argüido em defesa."

28. Ora, a comprovação da posse mansa e pacífica exercida pelos Requeridos, se reflete no direito em permanecer no imóvel, posto que tiveram durante todos esses anos seu exercício pleno como se proprietários fossem, cumprindo com sua função social e colaborando à toda sociedade com o trabalho e os vínculos ali estabelecidos.

29. Por todo o exposto, resta comprovado o direito dos Requeridos em usucapir o imóvel em questão, pelo que se impõe a improcedência do pedido contido na ação de reintegração de posse.

30. Certamente que os Requeridos oportunamente ajuizarão a competente ação de usucapião, observadas todas as prescrições legais.”

Num. 14838487 - Pág. 3/

Num. 14838487 - Pág. 6

O artigo 141 e 492 do Código de Processo Civil consagra o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador que decide fora dos limites da lide poderá incorrer em julgamento extra, citra ou ultra petita, vejamos:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre o tema consagra a doutrina:

"A congruência entre a sentença e o pedido, como visto, é uma condição de validade da sentença. Todavia, existem excepcionais situações em que não se aplica essa regra, embora não prevista no artigo 492 do CPC.

Isso porque o princípio da congruência entre a sentença e pedido se aplica em demandas que versem sobre direitos disponíveis, razão pela qual se impõe ao juiz uma conduta de expectador à postulação das partes. Diante disso, qualquer atitude do juiz fora do postulado ou das permissões legais, pode representar na quebra de sua imparcialidade.

Todavia, o processo civil também é composto por demandas que versem sobre direitos indisponíveis, e nestes há de imperar o princípio do interesse público. Ou seja, em termos de congruência entre sentença e pedido, é permitido ao juiz outorgar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto, mesmo que seja fora ou além que o pretendido pelas partes, ao fito de, razoável e proporcionalmente, atender aos fins sociais da jurisdição. (CPC, art. 8º).

Pode-se imaginar os seguintes exemplos dessa situação: na ação de separação judicial, descobre-se que o marido é pai da esposa, caso em que se deve declarar a nulidade do casamento; na ação de rescisão de contrato com perdas e danos proposta pela empresa contra o município fundado em razão de não pagamento de parcelas contratuais, o município apenas alega a impontualidade do cronograma da obra, e no curso do processo verifica-se que o contrato apresenta valores superfaturados, o que deve impor a nulidade do mesmo; no mandado de segurança, a empresa requer a adjudicação do contrato objeto da licitação, o órgão público argumenta a incapacidade financeira desta, mas atesta-se que a obra a ser realizada se encontra em área ambientalmente protegida, o que impõe a nulidade da licitação em vista da falta do respectivo licenciamento ambiental.

Essa possibilidade, reitera-se, advém da existência de manifesto interesse público na lide, ao qual os órgãos públicos têm o dever de proteção. Por esse motivo, são as condições necessária para excepcionar vinculação entre a sentença e o pedido: a) existência de interesse público na lide; b) comprovação dos fatos que atestam a existência desse interesse público precedido de uma comparação entre os bens jurídicos envolvidos; c) inadequação da pretensão suscitada pelas partes para a melhor proteção do direito indisponível, que pode surgir de má postulação ou por alteração de fatos no curso do processo ou por melhor investigação dos fatos debatidos na demanda; d) outorga de tutela jurisdicional formulada pelo juiz que razoavelmente melhor atende à proteção do direito indisponível e que menos prejudica o bem jurídico sacrificado.

A incidência dessas condições necessárias possibilita a validade da sentença que extrapola a vinculação com o pedido, sem que isso resulte em sentença
extra
ou
ultra petita.
"

(DE PAULA, Jônatas Luiz Moreira.
Curso de processo civil: processo de conhecimento, procedimentos especiais e processo de execução
. 5ª ed. Belo Horizonte / São Paulo: D'Plácido, 2021, p. 488/489).

A propósito, Cássio Scarpinella Bueno, sobre o tema, leciona:

“... quando a sentença deixa de apreciar algum pedido formulado pelo autor, inclusive um dos pedidos cumulados (arts. 288, 289 e 292) ou parcela de pedido, é ela infra ou citra petita. Todos esses casos são de nulidade da sentença (ou, mais amplamente, da decisão proferida sem a observância das limitações do pedido) que, se não corrigidos no processo em curso, dão ensejo à propositura de ação rescisória com esteio no art. 485, V. Durante o processo, é possível e, mais do que isto, desejável a correção desses defeitos pelo próprio magistrado ou pela oportuna oposição de embargos de declaração (art. 535). Ultrapassada a oportunidade da oposição dos declaratórios, o defeito é passível de correção por recurso de apelação ou, até mesmo, por recurso extraordinário e/ou especial”.
(Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. I. Parte IV. Cap. II. nº 2 - Princípios relativos à prestação jurisdicional)

Ocorre que o Juízo a quo, não produziu provas que possibilitasse o exame da alegação de usucapião e não enfrentou o impeditivo ao direito dos requerentes, na sentença recorrida, vejamos:

“
Sobre o tema da presente demanda o CPC preleciona o seguinte:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de

turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No presente caso foram acostados documentos, os quais demonstram a posse dos demandantes, no que se refere à área em litígio, de igual forma também fora descrito, de maneira detalhada, o esbulho praticado pelos requeridos, com as delimitações, instrumentos utilizados e período.

Contudo, mesmo tendo sido proferida decisão interlocutória, a qual deferiu a medida cautelar de urgência, o esbulho persistiu, o que fora comunicado a este juízo.

Na audiência derradeira de instrução e julgamento, somente os autores compareceram, além disso os demandados não apresentaram memoriais finais.

Neste sentido constata-se, que a lide se encontra apta a ser julgada, pois não há necessidade de produção de outras provas, pelo que procedo ao seu julgamento.

No que concerne à legitimidade das partes, para propor a presente ação, a mesma fora devidamente comprovada pela documentação, a qual acompanhou a inicial.

Por sua vez compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda merece prosperar, uma vez que a documentação apresentada pelos requerentes instruiu o feito de maneira adequada e conforme os ditames legais.

Somado a isto os demandados tão somente contestaram, os termos da inicial, sem apresentar testemunhas e memoriais finais, bem como sem apresentar quaisquer justificativas de suas ausências em audiência.

Assim, e sem mais delongas, restando comprovada a existência do direito alegado notadamente em razão da documentação acostada, em outro sentido não se poderia concluir, senão naquele que converge para a procedência do pedido formulado pelos requerentes.
”

Desta forma, trata-se de uma sentença nitidamente citra petita, a ser anulada
de ofício
sem que, com isso, se cogite de reformatio in pejus.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL SENTENÇA CITRA PETITA. JULGADO QUE REFLETE O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. 1. A jurisprudência desta Corte admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão citra petita, o que pode ser feito de ofício, além de reconhecer esse defeito processual quando o provimento jurisdicional não se manifesta acerca da compensação 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1395999 / SP Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES DJe 26/05/2014)

Do mesmo modo, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal ( CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, § 1º, III e IV, do Código de Processo Civil ( CPC)é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura.

(TJ-MG - AC: 10000210366746001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 31/05/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PEDIDO PRINCIPAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLEITO NÃO APRECIADO. SENTENÇA CITRA PETITA. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE. 1. Consoante se observa da sentença vergastada, o Juízo a quo ateve-se a enfrentar o pedido indenizatório de danos morais e de obrigação de fazer, consistente na inscrição do nome da autora no cadastro SERASA LIMPA NOME, nada dispondo acerca da alegada inexistência de relação jurídica envolvendo o contrato supostamente fraudulento firmado com a concessionária de telefonia. 2. Com o advento do Novo Código de Processo Civil constatou-se que o legislador buscou conferir maior efetividade ao disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, segundo o qual todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário devem ser fundamentadas. 3. Para tanto, dispôs no art. 489, § 1º, do CPC, de forma exemplificativa, situações em que qualquer decisão judicial não será considerada fundamentada, dentre as quais quando o julgador "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador" (inciso IV). Doutrina. 4. Dessa forma, analisando-se o decisum citado, constata-se que ao se limitar ao pedido indenizatório e de obrigação de fazer, sem tecer uma linha sobre eventual fraude no contrato impugnado pela parte autora, restou caracterizada a nulidade, pois ausente, ainda, a resposta dada na prestação jurisdicional. 5. Com efeito, a apreciação jurisdicional limita-se ao postulado pela parte, em atenção ao princípio da congruência ou da correlação e, por isso, o Juiz, em regra, não pode conhecer questões não suscitadas e não deve decidir senão nos limites em que a ação foi proposta, conforme a dicção dos artigos 141 e 492, caput, do CPC. Doutrina. 6. Assim, aos pedidos formulados pelo autor, o juiz deveria ter dado uma resposta positiva ou negativa, não podendo ser omisso em analisar os pedidos citados, devendo, portanto, corrigir o vício de nulidade que macula a sentença citra petita. Doutrina. 7. Deve, pois, ser proferido novo julgamento, exaurindo-se a prestação da tutela jurisdicional, podendo o reconhecimento do vício do julgado ocorrer até mesmo de ofício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedente. 8. A hipótese não comporta a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, uma vez que necessária à análise da existência do contrato assinado pela demandante, ante a alegação de que nunca manteve relação contratual com a primeira ré. 9. Recurso provido em parte.

(TJ-RJ - APL: 00561133420218190001 202200157297, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 14/09/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023)

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DECLARAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA E LIBERAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE DE OFÍCIO – APELO PREJUDICADO. A sentença que deixa de considerar as particularidades do caso concreto, não enfrentando todos os pedidos formulados na inicial é nula, por citra petita, impondo-se a sua desconstituição, com retorno dos autos à origem para a sua apreciação.

(TJ-MT 10015928220208110033 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Desta forma, não tendo havido o enfrentamento da usucapião é evidente o cerceamento do direito de defesa e a nulidade do julgamento.

Sobre o preenchimento ou não dos requisitos para a reintegração de posse e a inaplicabilidade da usucapião, estas devem ser apreciadas pelo Juízo a quo ao reapreciar a demanda.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu, o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “decisum”, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/09/2024